Tribunal: STF
Processo: RE 663696
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 510 da sistemática de repercussão geral. Teto remuneratório dos procuradores municipais. Embargos de declaração. Fundamentação vinculada. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Modulação dos efeitos do acórdão embargado. Não cabimento. Omissão. Obscuridade. Contradição. Ausência. Rejeição.



    1) Estão ausentes, in casu, as hipóteses ensejadoras da oposição dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), porquanto o aresto embargado não padece de omissão, contradição ou obscuridade, tendo sido examinados, motivada e verticalmente, todos os pontos necessários à convicção do Supremo Tribunal Federal, observando-se os limites objetivos do recurso extraordinário.



    2) Não cabe falar, outrossim, em modulação de efeitos da decisão, porquanto as pretensões financeiras oriundas da tese fixada sob o regime da repercussão geral, cujo objeto reside na interpretação constitucional acerca do teto remuneratório aplicável aos procuradores municipais, deverão ser submetidas às instâncias originárias competentes, com base em eventuais reajustes implementados por iniciativa discricionária de cada município, segundo a respectiva realidade orçamentária, a disponibilidade financeira e outras circunstâncias locais.



    3) Embargos de declaração rejeitados.